Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de ROSIMEIRE DUARTE RODRIGUES, GENIVALDO FERREIRA DE ANDRADE, AYLTON FERREIRA DE ANDRADE, WILSON FERREIRA DE ANDRADE, GILSON FERREIRA DE ANDRADE, EVANDRO FERREIRA DE ANDRADE e CLEONICE DE ANDRADE BRITO. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade dos réus, mantendo-os no feito como terceiros interessados. Na ocasião, atribuiu a legitimidade passiva ao espólio de JOSÉ FERREIRA DE BRITO, em razão da Ação de Inventário ajuizada anteriormente à propositura da ação originária, e fixou os honorários advocatícios em favor do s réus, “em 4% do valor da causa” (R$ 183.816,53 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos)), “sendo 1,5% para os advogados da primeira ré e 2,5% para as advogadas dos demais réus.”. O Banco do Brasil S/A interpôs o presente recurso, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postou a reforma do decisum “a quo”, a fim de “afastar a condenação” referente aos honorários advocatícios. Subsidiariamente, requereu a redução da aludida verba honorária “para o mínimo legal, qual seja, 3% (três por cento) do valor da causa”. Para tanto, o agravante alegou, em síntese, que antes de propor a ação originária fez pesquisa realizada na Consulta de Escrituras de Separação, Divórcios e Inventário – CESDI, e no Cadastro e nos 1o e 2o Cartórios de Distribuição desta Corte de Justiça, e não constava inventário (judicial ou extrajudicial) do Sr. José Ferreira de Brito. Acrescentou o agravante que a “abertura de inventário conjunto, fora cadastrado no sistema do PJE como “espólio de GELCIRA TEIXEIRA e JOSÉ FERREIRA DE BRITO (REQUERIDO)”, como se fosse apenas uma parte e, ainda, sem a inclusão de seus CPF”, razão por que não houve “erro ou má-fé” de sua parte, tendo sido “induzido a erro pela ausência de cadastramento do nome e CPF do falecido no Sistema”. O agravante sustentou que, não obstante, as pesquisas realizadas, os herdeiros devem figurar no polo passivo da ação originária, aplicando-se o Princípio da “Sainsine”, considerando que o patrimônio do falecido foi transmitido imediatamente aos herdeiros, por ocasião de sua morte. Defendeu, por fim, a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, tendo em vista que desafia decisão que determinou a exclusão de litisconsortes, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no inciso VII, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, ao presente recurso deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais. Isso porque o julgador de primeiro grau já determinou que o cumprimento de sentença quanto à verba honorária seja processado em autos apartados, o que revela a necessidade imediata de apreciação da pretensão acautelatória vindicada pelo agravante. De igual modo, faz-se presença a relevante fundamentação recursal, ao menos quanto ao pedido subsidiário postulado pelo agravante, para que seja reduzido o valor dos honorários advocatícios. Deveras, há nas alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, porquanto demonstrou, “prima facie”, ter pesquisado nos sistemas existentes acerca da existência de eventual Ação de Inventário do Sr. José Ferreira de Brito, antes de propor a ação originária em nome dos herdeiros. Contudo, a diligência empreendida não afasta, “per se”, a aplicação da norma insculpida no art. 338, parágrafo único do CPC, segundo a qual “o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.”. Referida norma decorre do Princípio da Causalidade, que impõe o dever de arcar com o pagamento da verba honorária, independente de “erro ou má-fé”, àquele que ajuíza ação contra a parte, cuja ilegitimidade é reconhecida. Assim, considerando a probabilidade de provimento recursal, no que tange ao cabimento de redução do valor da condenação em honorários advocatícios, decorrente da conduta diligente do ora agravante, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada, apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora